Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016832-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 03.395.719/0001-67 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (EMBARGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –

REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

As matérias aludidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo vício no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016832-79.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROPECUÁRIA SÃO LOURENCO LTDA - ME

EMBARGADO:

CLOVIS PATRIOTA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AGROPECUÁRIA SÃO LOURENCO LTDA - ME
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em face da requerida, ora embargante.

A embargante aponta o prequestionamento do artigo 373, I e II e § 1º do CPC/2015 e artigo 14, §1º da Lei 6.938/81, sustentando que a exceção à distribuição do ônus da prova fundado no art. 14, §1º da Lei 6.938/81, é aplicável apenas e tão somente à demanda que tenha por objeto a degradação ambiental, sendo que o beneficiado de tal inversão é a sociedade, o que não é o caso dos autos, já que o objeto/causa de pedir e pedido dos autos é apenas a reparação patrimonial.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 121324967).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 122547527).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR MEIO DE AVIÕES – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA REQUERIDA, ORA AGRAVANTE – DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a ação originária se trate de indenizatória individual proposta por particular, é possível a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, haja vista a suposta ocorrência de aplicação de herbicida sem controle quanto às normas de segurança operacional, que acarreta mal ou dano maior ao meio ambiente, ainda que individual/particular”.

Ocorre que da leitura da peça recursal, é patente a tentativa de rediscutir o mérito da questão que foi devidamente enfrentada no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em face da requerida, ora embargante.

Requer a embargante através do presente recurso que sejam reanalisadas as questões postas pelas partes, eis que o pronunciamento judicial objurgado está contrário ao que esperava, todavia temos pela impossibilidade, pois resta claro do julgado que “
ainda que a ação originária se trate de indenizatória individual proposta por particular, é possível a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução
” (sic).

Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão em relação ao tema.

Nesse sentido:

“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”. (TJPR - 4ª C. Cível - 0020825-12.2021.8.16.0000 - Grandes Rios - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 14.12.2021) (TJ-PR - ED: 00208251220218160000 Grandes Rios 0020825-12.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 14/12/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/202
1)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022